Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-86.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702160-86.2017.8.07.0002 AGRAVANTE: JOYCE CARDOSO DE BRITO AGRAVADOS: DORANILTO CARDOSO DE ALARCAO, MARIA DAS GRACAS TAVARES ALARCAO DESPACHO JOYCE CARDOSO DE BRITO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Torno sem efeito a certidão de id. 24035506, porquanto as contrarrazões ao agravo foram apresentadas, consoante id.24363546. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 24363546, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas em nome do advogado Eduardo Antônio Leão Coêlho OAB/DF 10.628. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026